Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703805-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO contra a decisão que deferiu o pedido de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL de redução da multa aplicada a título de astreintes de R$ 200.000,00 para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da determinação do agravado em promover a reativação da conta do agravante mantida em sua plataforma. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a redução da multa não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a empresa agravada deixou de cumprir a determinação judicial por mais de 485 dias, o que acabou por gerar o valor de R$ 200.000,00 a título de multa (astreintes), haja vista as diversas decisões que aumentaram sucessivamente o valor limite da multa, até que sobreviesse o cumprimento do decidido. Defende que o valor de R$ 30.000,00 é pífio, ante o poder econômico da agravada, que parece ser elevada quando comparada aos rendimentos da agravante, porém, não há caráter pedagógico e prestigia a conduta de recalcitrância do agravado. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de suspender a decisão agravada e manter o valor do débito objeto do cumprimento em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença e tem como objeto valor já penhorado nos autos, com determinação de liberação parcial da quantia mantida sob conscrição (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que não se mostra razoável e proporcional uma multa de astreintes no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), após sucessivas decisões judiciais não cumprida pela agravada. Não se discute o comportamento recalcitrante da parte agravada na demora do cumprimento da determinação judicial na reativação da conta do agravante na plataforma do FACEBOOK. Porém, as astreintes destinam-se a obrigar a parte devedora a cumprir a determinação judicial, cumprindo ao magistrado analisar eventual insuficiência ou excesso do valor arbitrado, ex vi do art. 537, §1o, do CPC. Nesse passo, há discrepância entre o valor arbitrado a título da referida multa processual e o direito material objeto do pedido principal (perdas e danos no importe de R$ 28.000,00) e a própria condição financeira do autor, de modo que não se pode emprestar ao valor da multa forma de enriquecimento sem causa. Vale ressaltar que o agravante já recebeu, a título de astreintes, a quantia de R$ 12.974,74 (ID 131866484 dos autos principais). Por fim, como é cediço, as astreintes não podem ser fixadas em patamares elevados, como na hipótese, pelo simples motivo da empresa ré integrar um grande conglomerado econômico, como no caso do FACEBOOK, mas observados os fundamentos acima destacados. Não há, portanto, prova sumária do direito invocado. Além disso, ausente o perigo de dano. A agravada é uma das maiores empresas do mundo e de liquidez inquestionável, de modo que a demora no julgamento não trará nenhum prejuízo à parte credora, ora agravante, caso obtenha sucesso na decisão de mérito e haja necessidade de realização de nova penhora de dinheiro. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator